Tribunal: STF
Processo: Rcl 64965
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Emplacadora Merco Sul Comércio e Serviços Ltda. contra sentença do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de João Pessoa/PB (Processo 0856757-95.2023.8.15.2001), a qual teria violado a decisão desta CORTE proferida na ADI 6.313, de minha relatoria, DJe 04/09/2023.



    Na inicial, a parte autora alega, em síntese, que (eDoc. 1):



    “AB INITIO, a Reclamante é uma empresa estampadora de placas de identificação de veículos automotores no padrão MERCOSUL, estando devidamente na condição de participante do processo de Credenciamento junto ao DETRAN/PB, estabelecido pela PORTARIA Nº 371/2022, para atuação no âmbito do Estado da Paraíba. 



    A RECLAMANTE, bom salientar, encontra-se rigorosamente cumprindo com as condições e requisitos estabelecidos pelas etapas do sobredito credenciamento, tendo apresentado todas as documentações necessárias para a sua habilitação, estando devidamente aprovada na PROVA DE CONCEITO – POC (Proof of Concept, em inglês, ou simplesmente PoC), restando-se apenas a VISITA TÉCNICA - das oito etapas previstas no Art. 12 da Portaria de Credenciamento - e posteriormente o chamamento para assinatura dos contratos e assim restar-se em definitivo habilitada e devidamente CREDENCIADA para a operacionalização do serviço objeto do processo seletivo de credenciamento. 



    Importante destacar que, afora ter sido cumprida todas às exigências legais determinada pelo órgão credenciante em atenção a Portaria regulamentadora do Credenciamento, à EMPRESA-IMPETRANTE, realizou vultoso investimento para adequação da sua estrutura física, de sistema operacional e organizacional, dentre outros, objetivando participar do chamamento público de credenciamento e conseguinte, poder ser devidamente credenciada para prestar a operacionalização dos serviços ofertados pelo Poder Público. 



    E para surpresa da RECLAMANTE, na eminência de ocorrer à visita técnica (última etapa), foi informado em 26 DE DEZEMBRO último que o processo de credenciamento foi suspenso pela decisão judicial proferida em sede liminar “inaudita altera pars” pela Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direito Flávia da Costa Lins, do 1º Juizado Especial da Fazenda da Comarca de João Pessoa/PB, conforme teor dispositivo da Decisum:



    […]



    Neste diapasão, o ato judicial proferido acabou por provocar afronta a decisão deste E. STF na ADIN n° 1.363/DF e à Resolução n° 969/2022 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), já que com tal decisão reclamada o DETRAN/PB suspendeu o credenciamento e publicou no Diário Oficial do Estado da Paraíba, em 28 de dezembro de 2023 a DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 030/2023, cujo objetivo é a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO, INSTALAÇÃO E LACRAÇÃO DE PLACAS, sendo contratada uma única empresa, a UNIPLACAS DISTRIBUIDORA LTDA. Senão vejamos: 



    […]



    Desta forma foi assinado o CONTRATO Nº 0147/2023 entre a empresa UNIPLACAS DISTRIBUIDORA LTDA e o DETRAN/PB, cujo início da vigência se iniciará no próximo dia 09 DE JANEIRO do corrente ano. 



    Em que pese o demandado (DETRAN/PB) ter apresentado Contestação com PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, justificando a necessidade de reformar/revogar à decisão liminar deferida, que obsta o prosseguimento do CREDENCIAMENTO, a Douta Magistrada manteve a liminar, não apreciando o pedido de reconsideração, persistindo no descumprimento da decisão desta Corte Suprema. 



    Ato contínuo, foi juntado petição acompanhado de documentos pelo órgão estadual de trânsito (DETRAN/PB) informando a aprovação e sanção da Lei estadual n° 12.985/2023 que corrigia a possível irregularidade descrita pela Douta Magistrada em sua decisão, pugnando-se pela “extinção do presente feito, ante a perda superveniente de seu objeto e do interesse processual, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC”, tendo a ilustre Juíza mantido a liminar e determinado à remessa dos autos para o conciliador providenciar o andamento de praxe, ou seja, o agendamento de audiência conciliatória, o que faz-se com que se persista a violação à decisão desta Suprema Corte, retardando ao máximo a revogação ou modificação da decisão reclamada, produzindo efeitos danosos não somente à reclamante, bem como a coletividade, ao interesse público e ao descumprimento reiterado da decisão da mais alta corte do país.



    […]



    A Resolução n° 969/2022 do Conselho Nacional de Trânsito, que é o órgão máximo normativo e consultivo do Sistema Nacional de Trânsito e que elabora diretrizes da Política Nacional de Trânsito e coordena todos os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito trouxe expressamente a determinação de que a contratação de empresas para a estampagem e/ou fabricação de Placa de identificação veicular, como in casu, somente é feita através da modalidade CREDENCIAMENTO, conforme teor do art. 8º e seus Incisos da sobredita Resolução. Vejamos: 



    […]



    Nos artigos 9º e 10 tem-se às vedações estabelecidas aos Órgãos de Trânsito e às empresas fabricantes e estampadoras de Placas de identificação veicular inerentes ao credenciamento. Senão Vejamos: 



    […]



    Tal Resolução foi objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade apresentado perante esta Suprema Corte, que em julgamento realizado pelo Plenário, à UNANIMIDADE, RECONHECEU a validade de Norma do CONTRAN (Resolução n° 962/2022) que estabeleceu que os serviços de fabricação e estampagem de placas de identificação de veículos serão feitos por meio de CREDENCIAMENTO. Zenão vejamos a decisão tomada nos autos da ADI n° 6.313/DF3 : 



    […]



    Em seu voto, o Relator, Ministro Alexandre Morais, sustentou à constitucionalidade e consequentemente a validade da Resolução n° 962/2022 do CONTRAN, aduzindo que “constatando-se ser inexigível a licitação por patente inviabilidade de competição, reconhece-se a viabilidade de o Estado consolidar um sistema de credenciamento que, informado pelos princípios constitucionais conformadores do exercício da função administrativa, e amparado em rígidos pressupostos a serem preenchidos pelos proponentes, possa consolidar um universo de prestadores em potencial para a satisfação do interesse público almejado”. 



    […]



    Ora, Exas., pode-se concluir, portanto, que a decisão proferida nos autos de origem (0856757-95.2023.8.15.2001), viola diretamente as disposições contidas na decisão proferida na ADIN n° 6.313/DF, uma vez que esta encontra-se dando teratologicamente dando sustentáculo a contratação de uma única empresa pela modalidade contratação emergencial em detrimento da modalidade de CREDENCIAMENTO, em conformidade a decisão deste E. STF e das legislações de regência.



    […]



    Excelência, não restam dúvidas quanto a aplicação da decisão proferida na ADIN n° 6.313/DF ao presente caso, na medida em que se trata de caso está contrariando a disposição da modalidade contida para a contratação de empresas fabricantes e estampadoras de placas de identificação de veículos.” 



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender a decisão reclamada. No mérito, postula a procedência da Reclamação.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 08/01/2024. Em consulta ao sítio eletrônico do TJPB, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    O parâmetro invocado é a decisão proferida na ADI 6.313 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 04/09/2023), na qual esta CORTE julgou improcedente o pedido e assentou a constitucionalidade da competência exercida pelo CONTRAN para regulamentar a habilitação de empresas fabricantes e estampadoras de placas por meio do credenciamento, atuando sob legitimação da competência deferida à União para legislar sobre trânsito e transporte, inexistindo qualquer ofensa à autonomia dos Estados-membros. Reproduzo a ementa desse julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO 969/2022 DO CONTRAN. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E ESTAMPAGEM DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR. HABILITAÇÃO DE EMPRESAS INTERESSADAS MEDIANTE CREDENCIAMENTO. POSSIBILIDADE. ATIVIDADE ECONÔMICA EM SENTIDO ESTRITO. ATOS PREPARATÓRIOS À PRÁTICA DE ATOS TÍPICOS DA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO E À AUTONOMIA DOS ESTADOS-MEMBROS. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. A fabricação e a estampagem de placas de identificação veicular constituem atos preparatórios à prática de atos típicos da Administração Pública, caracterizando-se como atividade econômica em sentido estrito, cuja execução pode ser validamente confiada a qualquer particular previamente credenciado pelo DENATRAN e pelos órgãos executivos de trânsito dos Estados-Membros e do Distrito Federal.



    2. Por expressa autorização constitucional, o dever de licitar comporta exceções especificadas na legislação ordinária (art. 37, XXI, da CF).



    3. Constatadas a inviabilidade de competição e a consequente inexigibilidade de licitação na hipótese, é possível o credenciamento de particulares para, em consonância com os requisitos estabelecidos pelos órgãos competentes, prestar os serviços de fabricação e estampagem de placas de identificação veicular (arts. 6º, XLIII; 74, IV; e 79, II, da Lei 14.133/2021).



    4. A regulamentação dos serviços de fabricação e estampagem de placas de identificação veicular integra o rol de atribuições do CONTRAN, enquanto coordenador do Sistema Nacional de Trânsito e seu órgão máximo executivo, normativo e consultivo, que atua sob legitimação da competência deferida à União para legislar sobre trânsito e transporte (art. 22, XI, da CF). Precedentes.



    5. Ação Direta julgada improcedente.”



    No presente caso, a reclamação é manifestamente improcedente, pois o ato impugnado não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima descrito. 



    O ato reclamado é a sentença do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de João Pessoa/PB, do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que deferiu parcialmente a liminar para suspender os processos de credenciamento em andamento para prestação de serviço de fabricação e estampagem de placas de identificação veicular (eDoc. 5):



    “Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS, interposta por VITÓRIA COMÉRCIO DE PLACAS EIRELI, em face do Senhor RENATO PRADO ALVES DE SOUZA, Presidente da Comissão de Credenciamento e Fiscalização de Estampadoras de Placas de Identificação Veicular e do DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA.



    […]



    A parte autora objetiva, em sede de pedido liminar, a suspensão da PORTARIA nº 371/22 BEM COMO DE TODOS OS PROCESSOS DE CREDENCIAMENTO EM TRAMITAÇÃO, nos termos do art. 300 e seguintes do CPC, determinando aos promovidos que procedam com o devido esclarecimento e fundamentação dos motivos de inabilitação da empresa promovente para a fase de POC. Também liminarmente, requer que seja determinado ao promovido, que encaminhe ao processo, cópias dos processos de credenciamento que concorreram à vaga na cidade de Sousa-PB; inclusive o do promovente (DTR-PRC2023/02367), a fim de averiguar os motivos que levaram (sendo este o caso) à desclassificação da promovente.



    Pois bem. A PORTARIA nº 371/22 possui claros vícios de legalidade, conforme PARECER Nº 00825/23 do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas deste Estado, que enuncia:



    "EX POSITIS, nos termos da Auditoria, opina este representante do Ministério Publico Junto ao Tribunal de Contas pelo: 



    1. RECEBIMENTO da denúncia apresentada pela empresa Vitória Comércio De Placas EIRELI, por atenderem os requisitos do art. 171 do RITCE/PB;



    2. Diante do forte indício de irregularidade e dos potenciais danos que podem advir da Portaria 371/2022, EMISSÃO DE MEDIDA CAUTELAR, a fim de que se determine ao DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO que suspenda os efeitos da portaria 371/2022-DS, até ulterior manifestação deste Tribunal de Contas;



    3. No mérito, PROCEDÊNCIA da DENÚNCIA, devendo o DETRAN - PB proceder com a arrecadação da taxa de serviço e custeio operacional para confecção de placas e tarjetas veiculares, não repassando tal ônus às entidades credenciadas, tornando sem efeito a portaria 371/2022-DS;



    4. RECOMENDAÇÃO ao atual Gestor do DETRAN, no sentido de estrita observância às normas constitucionais e infraconstitucionais, e quanto à gestão geral, não incorrer na falha/irregularidade haurida e confirmada pela Auditoria neste álbum processual".



    Saliente-se, outrossim, que nenhuma ação foi tomada por parte do DETRAN - PB, para fins de cumprimento do determinado, haja vista que este está promovendo o processo de credenciamento regido e fundamentado na Portaria 371/2022.



    Conforme relatado pelo promovido em sua manifestação, foi destacado pela Auditoria daquela Corte como sendo o ponto principal da peça denunciatória o seguinte: “a arrecadação da taxa de serviço e custeio operacional para confecção de placas e tarjetas veiculares, não repassando tal ônus às entidades credenciadas”, cujas determinações são claras e evidentes, no sentido de que a Portaria em questão possui forte indício de ilegalidade, devendo ter seus efeitos suspensos, o que inocorreu até o presente momento.



    Verificam-se, portanto, presentes os requisitos necessários para concessão parcial da medida, haja vista os evidentes vícios na Portaria discutida na presente processo, apontados pelo TCE-PB e MPC-PB, e a continuidade de um procedimento administrativo nesta embasado, pode vir a acarretar prejuízos às empresas participantes.



    Ante o exposto, defiro parcialmente o pleito liminar, com fundamento no art. 7º, inciso III da Lei 12.016, para que o DETRAN-PB suspenda de imediato os efeitos da Portaria 371/2022, bem como todos os processos de credenciamento em andamento, até ulterior julgamento de mérito.



    Quanto ao pedido relativo ao esclarecimento e fundamentação dos motivos de inabilitação da empresa promovente para a fase de POC, vejo por bem deferi-lo haja vista que a empresa autora detém o direito de conhecimento concreto da motivação de sua exclusão do credenciamento. Portanto, defiro pedido, a fim de que o DETRAN-PB seja oficiado para apresentar fundamentação dos motivos reais de inabilitação da empresa promovente, haja vista que, conforme comprovado nos autos (ID Nº80454586), a empresa cumpriu conforme o requerido pelo promovido, e apresentou todas as documentações necessárias, só tendo sido informada da falta de outros documentos, no último dia do PCO, dia 06/10/23, não restando, portanto, prazo para apresentação de defesa ou novos documentos.



    Já em relação ao pedido de que seja determinado ao promovido, que encaminhe ao processo, cópias dos processos de credenciamento que concorreram à vaga na cidade de Sousa-PB; inclusive o do promovente (DTR-PRC2023/02367), a fim de averiguar os motivos que levaram (sendo este o caso) à desclassificação da promovente, reestabelecendo a legalidade de forma que seja oportunizado de imediato a ampla defesa e ao contraditório, não vislumbro necessidade para deferimento, nesta oportunidade, haja vista que o credenciamento será suspenso, até ulterior decisão, não havendo, portanto, possibilidade de continuidade do credenciamento por parte da promovente, podendo dita produção de provas ser produzida no momento oportuno, não sendo cabível em sede de cognição sumário.”



    O contexto fático e jurídico é inequivocamente diverso do paradigma apontado na inicial. 



    Na ADI 6.313, examinou-se a constitucionalidade da Resolução 780/2019 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, no tocante à sua competência para regulamentar serviços de fabricação e estampagem de placas de identificação veicular por meio do credenciamento.



    No presente caso, a decisão reclamada determinou a suspensão dos processos de credenciamento em andamento regido pela Portaria 371/2022, do DETRAN/PB, ante a existência de “vícios na Portaria discutida na presente processo, apontados pelo TCE-PB e MPC-PB”.



    Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico do julgado apontado como paradigma da presente reclamação, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 



    É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação (Rcl 63.365 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 14/12/2023; Rcl 62.511 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 14/12/2023, Rcl 54.965 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 20/09/2022).



    Desta forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República 



    Publique-se.



    Brasília, 09 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente